Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO. PROTESTO. GARANTIA DO JUÍZO. CAUÇÃO. VALOR RESIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A exigência de caução idônea pelo Juízo de origem corresponde a uma posição de prudência, com o fito de resguardar eventual prejuízo à outra parte. Por se tratar de caução, não há prejuízos imediatos, salvo a momentânea indisponibilidade de recursos que, ao final, caso seja procedente a demanda, serão revertidos na quase totalidade à autora.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.